Tribunal: TJPA
Processo: 0803680-79.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803680-79.2023.8.14.0133

APELANTE: DENILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO PRÓPRIO E CRIME CONTINUADO.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME DA PENA INCOMPATÍVEL COM A PLENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME FIXADO. SEMIABERTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Denilson Santos da Silva contra sentença que o condenou a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo previsto no art. 157, caput, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na superação da Súmula 231, do C. STJ, e consequente redução da pena intermediária abaixo do legalmente previsto;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

2.

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras;

3.

Não obstante os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao Recorrente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto, de modo que a concessão da liberdade é medida que se impõe.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a condenação do Apelante em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto
.

Revogar a prisão preventiva mediante habeas corpus de ofício e concessão da ordem para conceder a liberdade ao Recorrente, se por all não estiver preso.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, art. 157, CP; art. 5.º, LXVIII, da CF.

Súmula citada: 231, do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC 130.773, STF - HC 183.677, STF - HC 138.122, STF - HC 185.181 AgR,
STF - HC: 214070 MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conheçer em parte do recurso, e, na parte conhecida negar provimento ao apelo, e conceder Habeas Corpus, de ofício, a Denilson Santos da Silva, reformando a parte dispositiva da sentença que negou ao recorrido o direito de recorrer em liberdade
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803680-79.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: DENILSON SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICA: GABRIEL DUARTE

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

DENILSON SANTOS DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada no dia 31 de outubro de 2023 pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o
condenou à
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, caput, c/c art. 71, (roubo próprio e crime continuado) todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 31 de julho de 2023.

Em suas
razões recursais
(21/11/2023) o recorrente
pretende seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, com redução da pena-base, ainda que aplicada abaixo do mínimo legal, afastando-se a Sumula 231 do STJ e da incompatibilidade do regime fixado (semiaberto) com a negativa do direto de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(6/12/2023), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, negado provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou (23/02/2024) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME FIXADO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A defesa requer o direito de recorrer em liberdade alegando incompatibilidade do regime fixando no decisum, regime semiaberto, sem, contudo, fundamentar concretamente sua decisão.

Segundo argumenta, o regime é desproporcional com a pena aplicada, uma vez que o Recorrente foi condenado, sequer é reincidente, e a manutenção da prisão, ainda que preventivamente, vai de encontro com a gravidade final da pena aplicada, posto que regime semiaberto é mais brando que o fechado.

Não há possibilidades de aumentar a pena, posto que a acusação não recorreu, sendo este, recurso exclusivo da defesa.

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Conforme verificamos de julgados unânime de ambas as Turmas deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.

(HC 130.773, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 23.11.2015)

“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório”.

(HC 183.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, unânime, DJe 4.9.2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.

(HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, unânime, DJe 22.5.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.

(HC 185.181 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 6.7.2020)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de proporcionalidade. Agravo provido.
1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.
3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares ( CPP, art. 319).

(STF - HC: 214070 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)

Portanto, em respeito à proporcionalidade, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, em face do regime no qual o recorrente cumpre atualmente sua pena provisória, não é possível a continuidade da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso, e, na parte conhecida nego provimento ao apelo, e concedo Habeas Corpus, de ofício, a Denilson Santos da Silva, reformando a parte dispositiva da sentença que negou ao recorrido o direito de recorrer em liberdade,
se por algum outro motivo não estiver preso.

Expeça-se alvará de soltura.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/12/2024